Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702673-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou pedido de penhora sobre percentual do salário da parte agravada. 2 A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário da agravada se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a mitigação da impenhorabilidade. Defende que não há comprovação de que a subsistência da parte recorrida seria afetada com a penhora de percentual de proventos. Requer que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 833, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Cumpre elucidar, no entanto, que, segundo o entendimento fixado no mencionado decisum, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto. Na hipótese analisada pelo STJ, o devedor, mesmo com a penhora de percentual dos seus rendimentos (R$ 33.153,04), era capaz de manter razoável padrão de vida para si e para sua família, superior à maioria das famílias brasileiras. Nesse viés, fora das hipóteses legais, a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionais, nas quais restasse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial. Na hipótese específica dos autos, não foi demonstrada a possibilidade de penhora de percentual do salário da parte agravada sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo imperioso, portanto, observar a estrita legalidade. A agravada ocupa o cargo de técnico de gestão fazendária no Governo do Distrito Federal e aufere, conforme contracheque mais recente juntado aos autos, de 12/2019, a remuneração bruta de R$8.253,33 (Id. 22772834 - Pág. 220). Contudo, sua remuneração líquida é de apenas R$3.839,81 e sua margem consignável é R$0,00, pois já possui empréstimos consignados em folha de pagamento que consomem 30% de sua remuneração. Por sua vez, a informação sobre a remuneração da agravada extraída do portal da transparência (Id. 22772834), que foi juntada pelo agravante, não informa todos os descontos efetuados no contracheque da agravada, bem como é referente a uma competência em que a agravada auferiu verbas eventuais, não podendo, assim, servir de parâmetro para a análise da possibilidade de penhora salarial. Assim, à luz da jurisprudência e do art. 833, inciso IV, § 2o, do CPC, entendo que a impenhorabilidade das verbas salariais, no caso concreto, não pode ser afastada (ID 2642079) (g.n.). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023